Tribunal: TJSP
Processo: 2244995-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. R. decisão agravada que afastou preliminar de ilegitimidade passiva e pedido de denunciação da lide.
CABIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. Ação ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, do Município de Peruíbe, do Hospital Regional "Jorge Rossman" (representado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. R. decisão agravada que afastou preliminar de ilegitimidade passiva e pedido de denunciação da lide.
CABIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. Ação ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, do Município de Peruíbe, do Hospital Regional "Jorge Rossman" (representado pelo Instituto Sócrates Guanaes – ISG) e dos médicos pessoas físicas.
ILEGITIMIDADE DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. Contrato de gestão do Hospital Regional "Jorge Rossman" firmado, em 07.06.2017, entre a Secretaria de Saúde do Estado e o Instituto Sócrates Guanaes – ISG. Ação ajuizada em virtude de suposta falha na prestação de serviço médico prestado em julho de 2016, portanto, antes do contrato de gestão firmado entre o ISG e a Secretaria de Saúde do Estado.
Extinção do feito principal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015, em relação ao ISG. Ausência de cabimento de denunciação da lide no caso concreto. Instituto processual que não se trata de forma de correção da ilegitimidade passiva. Acolhimento parcial do agravo de instrumento. Aplicam-se ao caso os arts. 338 e 339 do CPC/2015, que possibilitam aos autores a alteração do polo passivo da ação, com inclusão da correta pessoa jurídica no polo passivo da ação.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS INDICADOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. Tratando-se de ação reparatória proposta com fundamento na responsabilidade civil do Estado, os agentes públicos envolvidos diretamente na ocorrência são partes ilegítimas para responderem aos termos da ação, ficando ao alvedrio da Fazenda Pública, se o caso, acioná-los de forma regressiva. Entendimento pacificado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 940, RE no 1.027.633/SP, de 14.08.2019. Matéria cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Exclusão dos médicos pessoas físicas do polo passivo da ação.
Extinção do feito, principal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015, em relação a eles, de ofício, com efeito translativo.
RECURSO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG PARCIALMENTE ACOLHIDO, EXTINGUINDO-SE O FEITO PRINCIPAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO TAL CORREQUERIDO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO, A FIM DE RECONHECER, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS ANA TEREZINHA NEVES GURGEL e ROBERTO DI GIOVANNI VERGARA, EXTINGUINDO-SE O FEITO PRINCIPAL EM RELAÇÃO A ELES, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244995-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES, são agravados SUZANA MATIAS GOMES,
VICENTE DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR, MUNICIPIO DE
PERUIBE, ESTADO DE SÃO PAULO e ANA TEREZINHA NEVES GURGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente o recurso do Instituto Sócrates Guanes, extinguindo-se o feito
principal, sem resolução de mérito, em relação ao tal correquerido e atribuíram
efeito translativo ao recurso a fim de reconhecer, de ofício, a ilegitimidade
passiva dos médicos Ana Terezinha Neves Gurgel e Roberto Di Giovanni
Vergara para extinguir o feito principal em relação a eles, sem resolução de
mérito, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18.210 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244995-85.2020.8.26.0000
No ORIGEM: 1002821-34.2019.8.26.0441
COMARCA: PERUÍBE (2a Vara Cível)
AGRAVANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES (HOSPITAL
REGIONAL “JORGE ROSSMAN” DE ITANHAÉM)
AGRAVADOS: SUZANA MATIAS GOMES, VICENTE DE
PAULA RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE
PERUÍBE, ANA TEREZINHA NEVES GURGEL e ROBERTO DI
GIOVANNI VERGARA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Danielle Camara Takahashi Cosentino
Grandinetti
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
ESTATAL POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO MÉDICO. R. decisão agravada que afastou
preliminar de ilegitimidade passiva e pedido de denunciação
da lide.
CABIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. Ação ajuizada
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, do
Município de Peruíbe, do Hospital Regional “Jorge
Rossman” (representado pelo Instituto Sócrates Guanaes
ISG) e dos médicos pessoas físicas.
ILEGITIMIDADE
DO
INSTITUTO
SÓCRATES
GUANAES - ISG PARA COMPOR O POLO PASSIVO
DA AÇÃO PRINCIPAL. Contrato de gestão do Hospital
Regional “Jorge Rossman” firmado, em 07.06.2017, entre a
Secretaria de Saúde do Estado e o Instituto Sócrates
Guanaes ISG. Ação ajuizada em virtude de suposta falha
na prestação de serviço médico prestado em julho de 2016,
portanto, antes do contrato de gestão firmado entre o ISG e
a Secretaria de Saúde do Estado.
Extinção do feito principal, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI do CPC/2015, em relação ao ISG.
Ausência de cabimento de denunciação da lide no caso
concreto. Instituto processual que não se trata de forma de
correção da ilegitimidade passiva. Acolhimento parcial do
agravo de instrumento. Aplicam-se ao caso os arts. 338 e
339 do CPC/2015, que possibilitam aos autores a alteração
do polo passivo da ação, com inclusão da correta pessoa
jurídica no polo passivo da ação.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
MÉDICOS
INDICADOS
NO
POLO
PASSIVO
DA
AÇÃO
PRINCIPAL. Tratando-se de ação reparatória proposta com
fundamento na responsabilidade civil do Estado, os agentes
públicos envolvidos diretamente na ocorrência são partes
ilegítimas para responderem aos termos da ação, ficando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alvedrio da Fazenda Pública, se o caso, acioná-los de forma
regressiva. Entendimento pacificado pelo E. STF no
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 940, RE no
1.027.633/SP, de 14.08.2019. Matéria cognoscível a
qualquer tempo e grau de jurisdição.
Exclusão dos médicos pessoas físicas do polo passivo da
ação.
Extinção do feito, principal, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI do CPC/2015, em relação a eles, de
ofício, com efeito translativo.
RECURSO DO INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

ISG PARCIALMENTE ACOLHIDO, EXTINGUINDO-SE
O FEITO PRINCIPAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
EM RELAÇÃO TAL CORREQUERIDO, NOS TERMOS
DO ART. 485, VI, DO CPC/2015.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
TRANSLATIVO
AO
RECURSO, A FIM DE RECONHECER, DE OFÍCIO, A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS ANA
TEREZINHA
NEVES
GURGEL
e
ROBERTO
DI
GIOVANNI VERGARA, EXTINGUINDO-SE O FEITO
PRINCIPAL EM RELAÇÃO A ELES, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO
CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
HOSPITAL REGIONAL “JORGE ROSSMAN” DE ITANHAÉM,
representado pelo INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
ISG,
contra r. decisão proferida nos autos de ação de procedimento comum
ajuizada por SUZANA MATIAS GOMES e VICENTE DE PAULA
RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR, em face do ora agravante, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE, ESTADO DE SÃO
PAULO, ANA TEREZINHA NEVES GURGEL e ROBERTO DI
GIOVANNI VERGARA, em que se pretende o pagamento de
indenização a título de danos materiais e morais em virtude de alegado
erro médico e defeito na prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A r. decisão agravada, proferida pelo Il. Juízo da 2a
Vara de Peruíbe, possui o seguinte teor:
“Vistos em saneador.
Chamo o feito à ordem, em razão no nítido tumulto
processual. Fls. 1098/1100: Inicialmente, consigno que
Hospital Regional 'Jorge Rossmann' de Itanhaém,
devidamente qualificado nos autos, opôs 'embargos de
declaração' em face da decisão de fls. 1081/1082,
alegando, em síntese, omissão quanto à prova pericial
requerida, bem como as preliminares suscitadas.
É o breve relatório. Decido.
Conheço dos embargos de declaração, eis que
tempestivos, e acolho-os parcialmente no mérito.
Com efeito, vê-se que há omissão na decisão
apontada, ao qual passo a sanar.
Decerto, a matéria tratada nos autos depende de
conhecimento técnico, motivo pelo qual o indeferimento
da prova pericial na decisão apontada revela-se
equivocado.
Em
contrapartida,
não
há
qualquer
obscuridade no que tange à análise das preliminares
suscitadas em sede de contestação, tendo em vista que o
momento processual adequado para análise das mesmas é
a decisão saneadora do processo, conforme extrai-se do
artigo 357 do Código de Processo Civil.
Desse modo, dou provimento em parte aos
embargos de declaração opostos e REVEJO a decisão de
fls. 1081/1082 no que tange ao indeferimento da prova
pericial requerida, sanando a omissão apontada,
salientando que a determinação de eventual prova
pericial se dará no corpo desta decisão, nos termos do
artigo 357 do Código de Processo Civil.
No mais, permanece a decisão tal como lançada.
Seguidamente, passo à análise das preliminares
suscitas.
Pois bem. Afasto as preliminares de ilegitimidade
passiva suscitadas pelos requeridos, uma vez que
adotada a Teoria da Asserção, alegando o autor ser
titular de algum direito imputado ao réu, por
determinado ato ou fato, a análise do interesse ou
eventual procedência dos pedido, diz respeito ao mérito e
não ao procedimento.
Do
mesmo
modo,
afasto
a
preliminar
de
impugnação à justiça gratuita, arguida pelo corréu
Hospital Regional Jorge Rossmann de Itanhaém em sede
contestação, uma vez que os autores comprovaram
perfazer jus ao benefício pleiteado ante os documentos
juntados na exordial, bem como, ante os documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fls. 659/666. Em contrapartida, o réu não juntou qualquer
documento que demonstra-se que os autores não fazem jus
ao benefício da justiça gratuita, ônus ao qual lhe
incumbia.
Igualmente, afasto a preliminar de impugnação ao
valor da causa, uma vez que o valor atribuído à causa
pelos autores, revela-se correto, nos termos do artigo 292,
incisos V e VI, do Código de Processo Civil.
Da mesma forma, indefiro o pedido de tramitação
do feito em segredo de justiça, uma vez que o caso dos
autos não se adequa às hipóteses do artigo 189 do Código
de Processo Civil.
Em seguida, indefiro o pedido de denunciação da
lide, requerido pelo corréu Hospital Regional Jorge
Rossmann de Itanhaém, em razão de a situação elencada
não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 125
do Código de Processo Civil. Ademais, consigo que o
acolhimento de tal requerimento, tumultuaria o
andamento
processual dos autos, afrontando os
princípios da celeridade processual e duração razoável
do processo. Saliento, por fim, que eventual direito que
detenha a parte poderá ser visto em ação autônoma.
Assim,
sendo
as
partes
legítimas
e
bem
representadas, dou o feito por saneado.
Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova
requerida pela parte autora, uma vez que a relação
jurídica estabelecida não é de consumo, sendo que a parte
não se revela hipossuficiente para a realização de prova
necessária a solucionar a lide.
Dessa forma, distribuo o ônus da prova, nos termos
do artigo 357, III, do Código de Processo Civil, sendo
certo que caberá ao autor fazer prova dos fatos
constitutivos do seu direito, e ao réu demonstrar a
existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito do autor, nos termos do artigo 373, I e II do
Código de Processo Civil.
Fixo como ponto controvertido o direito à
indenização pleiteada. Passo à apreciar os pedidos
relativos à instrução.
Defiro a produção de prova testemunhal pelas
partes, que deverão, desde logo, para melhor organização
da pauta, arrolar suas testemunhas, em dez dias, caso
ainda não tenham feito. Defiro, ainda, o depoimento
pessoal das partes.
Tratando-se
de
assunto
que
depende
de
conhecimento técnico, se faz necessária a produção de
prova pericial, posto que imprescindível para o deslinde
do feito. Desta forma, nomeio como perita a Dra. Arlete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do Monte Massela Malta (le.mon@uol.com.br). Intime-se
a perita para que diga, em cinco dias, se aceita o encargo,
esclarecendo tratar-se de partes beneficiadas pela justiça
gratuita. Com a concordância, oficie-se à Defensoria para
reserva dos honorários advocatícios.
Com a juntada do laudo pericial, tornem conclusos
para designação de audiência. Intime-se.” (fls. 1105/1107
da origem) negritei e grifei
Aduz o agravante, em suma, que: a) os agravados
pleiteiam indenização por suposta negligência e imperícia médica nos
atendimentos prestados no Hospital de Itanhaém em outubro de 2016,
que supostamente, teriam lhes causado abalo moral e psicológico, bem
como resultado em danos materiais, contudo, o INSTITUTO
SÓCRATES GUANAES, ora agravante, é uma associação civil sem fins
lucrativos, firmou contrato de gestão apenas em Julho/2017, com a
Secretária de Saúde do Estado de São Paulo para a administração do
HOSPITAL REGIONAL “JORGE ROSSMANN” DE ITANHAÉM,
conforme data de publicação do contrato no Diário Oficial do Estado; b)
extrai-se do Contrato de Gestão/Processo no 001.0500.000011/2017 que
o termo inicial do referido instrumento equivale à data de sua assinatura,
ou seja, o INSTITUTO SÓCRATES GUANAES apenas assumiu a
gestão do Hospital de Itanhaém em 01.07.2017, portanto, meses depois
dos fatos noticiados nos presentes autos; c) conforme se verifica na
Portaria CGCSS-2, de 22 de maio de 2017 foi criado um Grupo de
Trabalho para a operacionalização das atividades durante a transição da
entidade gestora anterior - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale
do Ribeira - CONSAÚDE, para a gestão do Instituto Sócrates Guanaes
ISG, sendo importante destacar que no contrato de gestão firmado consta
expressamente que a contratada, no caso o ISG, assume a
reponsabilidade pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
7
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus
agentes, nessa qualidade, causarem, mas somente em relação aos fatos
ocorridos durante a sua gestão, e não fatos pretéritos; d) não consta do
referido contrato qualquer cláusula de assunção automática das
responsabilidades oriundas da gestão anterior. Portanto, o ISG (atual
gestor) não tem legitimidade para responder sobre eventual negligência
de outra entidade; e) a legitimidade do CONSAÚDE pode ser verificada
dos próprios documentos colacionados à inicial, uma vez que das cópias
extraídas do prontuário da paciente constam inclusive o logotipo do
referido Consórcio; f) por se tratar de hospital público e não possuir
personalidade
jurídica
própria
a
legitimidade
processual
está
estritamente vinculada à sua administração, não podendo o ISG,
associação civil de natureza privada e sem fins lucrativos, responder por
fatos anteriores à sua gestão, nos quais não teve qualquer participação;
g) não bastasse, todo o atendimento pré-natal da agravada, à época
gestante, foi realizado nas unidades de saúde de Peruíbe, tendo
ingressado no Hospital de Itanhaém já com óbito fetal; h) os médicos
réus que prestaram os atendimentos na unidade municipal de saúde, Ana
Therezinha Neves Gurgel e Roberto Di Giovanni Vergara, não possuem
qualquer vínculo com o Hospital Regional de Itanhaém, nem mesmo
com o Instituto Sócrates Guanaes (atual gestor do hospital); i) os atos
praticados pelos médicos profissionais não podem ser transferidos ao
Hospital, pois, jamais figurou como seu preposto ou representante legal,
razão pela qual, inclusive, não incidem as hipóteses do artigo 932 do
Código Civil; j) a responsabilidade civil ora perseguida deverá ser
direcionada àqueles que, efetivamente, contribuíram de qualquer forma
para a ocorrência do suposto dano, ou seja, aos médicos vinculados às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
8
unidades de saúde de Peruíbe, não sendo possível imputá-la ao Hospital
de Itanhaém e nem mesmo ao ISG, que somente em julho de 2017,
passou a gerir o mencionado nosocômio; k) não há nexo de causalidade
entre os atos praticados por terceiros e a realização da indução do parto
de natimorto com o dano moral e material suscitado pela agravada.
Pugna pela reforma da r. decisão agravada a fim de que seja reconhecida
a ilegitimidade passiva do Instituto Sócrates Guanaes ISG, tendo em
vista que os fatos ocorreram em outubro de 2016, durante a gestão do
CONSAÚDE. Ainda, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva
do Hospital, tendo em vista que o atendimento pré-natal teria sido
realizado nas unidades de saúde vinculadas ao Município de Peruíbe,
que não possuem qualquer relação com o Hospital.
Na decisão de fls. 135/141 desta Relatora, foi
determinado o processamento do recurso sem concessão de efeito, à
vista da ausência de pedido nesse sentido.
Contraminuta apresentada pelos agravados às fls.
144/149, aduzindo, em suma, que: a) e o Instituto Sócrates Guanaes
ISG não é parte da ação principal, sendo mero procurador do Hospital
Regional, por força de procuração conferida pelo Contrato de Gestão
anexado em fls. 547/567 do processo principal. Assim, tal Instituto não
poderia pleitear em seu próprio nome nesta demanda, devendo ser
declarado parte ilegítima para propositura do recurso; b) o impetrante do
dano foi o Hospital Regional, devendo ele entrar com ação regressiva
contra quem entender; c) o pedido de denunciação à lide apresentado
pelo agravante não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 125 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
9
CPC.
É o relatório.
De início, aponto que a r. decisão vergastada foi
proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e será analisada sob a ótica desse diploma processual.
Consoante já indicado no despacho de fls. 135/141
desta subscritora, a discussão objeto deste recurso (ilegitimidade
passiva) constitui inequivocamente uma das hipóteses que permitem a
mitigação do rol do art. 10.15 do CPC/2015, considerando que a não
análise da questão nesta fase processual ocasionará a inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos do
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT como recursos
repetitivos, sob Tema 988, definido em 05/12/2018 (com publicação no
DJe em 19.12.2018), que resultou na seguinte tese: “O rol do art. 1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.
Infere-se dos autos que os agravados (Suzana Matias
Gomes e Vicente de Paula Rodrigues da Cunha Júnior) ajuizaram ação
de responsabilidade civil c.c. danos morais e materiais em face da
Prefeitura Municipal de Peruíbe, Ana Terezinha Neves Gurgel, Roberto
Di Giovanni Vergara, Hospital Regional “Jorge Rossmann” e Estado de
São Paulo, pleiteando o reconhecimento de supostos atos de negligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
10
médica que teriam resultado no óbito do feto do casal.
Afirmaram os autores, ora agravados, que “As
requeridas são solidárias, visto que o fato causador do dano, embora
impetrado pelas pessoas físicas, aconteceu nas dependências, sob a
fiscalização e/ou responsabilidade das pessoas jurídicas acionadas. Os
médicos requeridos são funcionários da Prefeitura Municipal de
Peruíbe e o Hospital Regional é administrado pelo Governo do Estado
de São Paulo” (fl. 02 da origem).
Ao analisar as preliminares suscitadas na origem, o
Il. Magistrado Singular afastou a alegação de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Instituto Sócrates Guanaes
ISG (gestor e
representante do Hospital Regional “Jorge Rossmann”), bem como
indeferiu o pedido de denunciação da lide por ele formulado. É esta a
decisão agravada.
No presente agravo de instrumento, o Instituto
Sócrates Guanaes
ISG, gestor e representante do Hospital
Regional “Jorge Rossmann”, alega que somente teria sido procurado
quando já confirmada a morte do feto, atuando de maneira regular para a
realização da indução do parto do natimorto. Afirma que o
acompanhamento pré-natal não foi realizado nas dependências do
agravante, e que o comparecimento da agravada no nosocômio deu-se
apenas em 01.10.2016, já com óbito fetal.
Afirma o Instituto Sócrates Guanaes ISG, ainda, que
o Hospital Regional “Jorge Rossmann” não possui personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
11
jurídica própria, de modo que sua legitimidade processual está
estritamente vinculada à sua administração. Destarte, sustenta que os
fatos descritos na exordial ocorreram em outubro de 2016, durante a
gestão do CONSAÚDE, não podendo o ISG, associação civil de
natureza privada e sem fins lucrativos, responder pelos fatos anteriores à
sua gestão.
Isto porque o ISG firmou contrato de gestão com a
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo apenas em julho de 2017 (no
001.0500.000011/2017), para efetuar a administração do Hospital
Regional Jorge Rossmann de Itanhaém, não constando cláusulas de
assunção automática da responsabilidade oriunda da gestão anterior.
Pois bem.
Inicialmente, cabe salientar que algumas teses arguidas
pelo ISG notadamente, a tese de que o atendimento foi prestado pela
unidade hospitalar após o óbito do feto -, implicam em análise de mérito
da ação, o que não é permitido nesta sede recursal. Desse modo, tais
questões deverão ser resolvidas por ocasião da prolação de r. sentença,
sob pena de supressão de instância.
Prosseguindo a análise deste recurso, tem-se que
“parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor
ou réu) coincidente com a situação legitimadora, decorrente de certa
previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo
objeto litigioso” (DIDIER, Fredie, Curso de Direito Processual Civil. v.
1. 17a ed. Salvador: Jus PODIVM, 2015, p. 343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
12
No caso, o agravante trouxe às fls. 53/73 (deste
agravo) cópia do contrato de gestão no 001.0500.000011/2017 celebrado
entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da
Saúde e o Instituto Sócrates Guanaes - ISG, cujo objeto é a
operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de
saúde no Hospital Regional “Jorge Rossmann” de Itanhaém.
No referido contrato de gestão há previsão contratual
(Cláusula segunda, item 4 fls. 54) de responsabilização da contratada
(ISG) pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a paciente.
Contudo, o mencionado contrato de gestão foi
firmado em 07.06.2017 (fl. 62), enquanto a ação indenizatória (no
1002821-34.2019.8.26.0441) movida por Suzana Matias Gomes e
Vicente de Paula Rodrigues da Cunha Júnior em face da Prefeitura
Municipal de Peruíbe, Ana Terezinha Neves Gurgel, Roberto Di
Giovanni Vergara, Hospital Regional “Jorge Rossmann” e Governo do
Estado de São Paulo, foi ajuizada em virtude de suposta falha na
prestação de serviço médico ocorrido em outubro de 2016, portanto,
antes da celebração do contrato de gestão entre o ISG e a Secretaria
de Estado da Saúde.
Desta feita, verifico que o Instituto Sócrates Guanaes -
ISG não era o gestor do Hospital Regional “Jorge Rossmann” de
Itanhaém à época dos fatos narrados na peça inicial da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
13
indenizatória, portanto, não lhe pode ser atribuída a responsabilidade por
eventual indenização aos autores, considerando não haver qualquer
indicação no contrato de gestão no 001.0500.000011/2017, de
responsabilização do ISG em caso de dano decorrente de ação ou
omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência
causado a paciente e que tenha ocorrido antes da sua vigência.
Ora, os fatos narrados pelos autores se deram
aproximadamente 08 meses antes de a gestão do Hospital ser assumida
pelo ISG, inexistindo pertinência subjetiva deste para figurar no polo
passivo da demanda.
Como se vê nos prontuários médicos da autora, à
época dos atendimentos prestados no Hospital Regional “Jorge
Rossmann”, a unidade hospitalar era gerida pelo CONSAÚDE

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira (fl. 10 do
agravo).
Não há que se falar, pois, na manutenção do ISG no
polo passivo da ação, eis que evidente a sua ilegitimidade passiva “ad
causam”, pois somente passou a representar o Hospital Regional “Jorge
Rossmann” em 07.06.2017.
Nesse sentido, precedente desta C. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
Indenização por danos materiais, morais e estéticos, além
de pensão vitalícia, em razão de falha na prestação de
serviços médicos. Gestora do hospital que foi excluída do
polo passivo da ação. Admissibilidade. Contrato de
gestão celebrado em momento posterior à ocorrência do
suposto fato lesivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
14
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2012906-
95.2017.8.26.0000; Relatora Heloísa Martins Mimessi;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/08/2017; Data de
Registro: 01/08/2017)
Assim, no caso, impõe-se a extinção do efeito
principal em relação ao Instituto Sócrates Guanaes, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.
Observo, outrossim, que ao contrário do que pretende
o Instituto agravante, não é caso de denunciação da lide ao
CONSAÚDE, mormente porque este instituto processual não se trata de
forma de correção da ilegitimidade passiva (STJ, REsp 526.524/AM,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, jul. 21.08.2003, DJ
13.10.2003).
Ademais, “fixa o entendimento pretoriano não
comportar denunciação da lide nos casos em que o denunciante intenta
eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a, com
exclusividade, a terceiro. Neste caso não há direito de regresso” (STJ,
AgRg no Ag 630.919/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, jul.
15.02.2005, DJ 14.03.2005, p. 372).
Em virtude disso, portanto, é que o agravo de
instrumento fica parcialmente provido.
Por outro lado, sendo evidente a ilegitimidade passiva
do ISG, aplicam-se ao caso os arts. 338 e 339 do CPC/2015, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
15
amparados pelo princípio da primazia do exame do mérito, possibilitam
a correção do polo passivo quando o réu, na contestação, alegar ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, “verbis”:
“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte
ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração
da petição inicial para substituição do réu.
Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor
reembolsará as despesas e pagará os honorários ao
procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e
cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório,
nos termos do art. 85, § 8o .
Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao
réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida
sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as
despesas processuais e de indenizar o autor pelos
prejuízos decorrentes da falta de indicação.
§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo
de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a
substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo
único do art. 338 .
§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por
alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte
passivo, o sujeito indicado pelo réu.”
Assim, ante o contexto acima apresentado e a
legislação processual em vigor, cumpre possibilitar aos autores
incluir no polo passivo da ação o CONSAÚDE
Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, que geria
o Hospital Regional “Jorge Rossmann” à época dos fatos narrados
na inicial, tal como indicado pelo réu em contestação, à fl. 494 da
origem, nos moldes do que preceitua o art. 339 do CPC/2015.
Por sua vez, tratando-se a questão atinente à
legitimidade das partes de matéria cognoscível a qualquer tempo e grau
de jurisdição, de ofício, é o caso de determinar a extinção do feito
principal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
16
CPC/2015, em relação aos médicos Ana Terezinha Neves Gurgel e
Roberto Di Giovanni Vergara, incluídos no polo passivo da ação em
razão de serem médicos que atenderam a autora em UPA do
Município de Peruíbe.
Isto porque, nos casos de ação alicerçada na
responsabilidade civil do Estatal, prevista no § 6o do artigo 37, da
Constituição Federal, o entendimento que vem se pacificando é no
sentido da impossibilidade de se incluir no polo passivo o agente público
que tenha cometido o suposto ato ou fato gerador do dever de indenizar,
ficando ao alvedrio da Fazenda Pública acionar o agente em ação
regressiva, no caso de procedência do pedido.
Esse o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal
Federal, firmado nos autos do Tema de Repercussão Geral no 940, RE no
1.027.633/SP, Pleno, de Relatoria do Exmo Ministro MARCO
AURÉLIO, de 14.08.2019, em que fixada a seguinte tese:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, a ação por danos causados por agente público
deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviço público, sendo parte
ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”
Consoante discorreu o Exmo. Ministro:
“Esse entendimento preconiza, corretamente, no
meu ponto de vista, a proteção do agente que age no
regular exercício de função. A adesão manifestada no
texto constitucional à teoria do risco administrativo
alcança apenas o Estado-Administração, como pessoa de
direito público interno, não justificando que o agente
público seja pessoalmente responsabilizado em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
17
objetivo, sem demonstração de dolo ou culpa. Como se
sabe, o dano poderá emergir de conduta de agente que
agiu em plena conformidade com a lei e regulamentos
administrativos; nem por isso o particular lesado deixará
de ser ressarcido, tampouco será o agente pessoalmente
atingido em razão de conduta que performou no interesse
do Estado e da sociedade
.
Na prática, atribuir
à vítima do dano a
possibilidade de demandar diretamente em face do agente
que entende ser o causador do dano implicaria um regime
de solidariedade entre agente e Poder Público pela
responsabilidade que o art. 37, § 6o, da CF endereçou
exclusivamente às pessoas de direito público e pessoas de
direito privado prestadoras de serviço público.
A possibilidade de responsabilização direta, per
saltum, submeteria a pessoa do agente público a um grau
irrazoável de exposição a questionamentos judiciais por
atos praticados no exercício da função. Se considerados,
por exemplo, os órgãos e carreiras que exercem múnus
fiscalizatório, ou mesmo de persecução penal, vislumbram-
se inúmeras situações em que a prática de atos de ofício
lançaria um ônus desproporcional sobre a pessoa do
agente público. Titulares de interesses desfavorecidos
pela
atuação
do
Poder
Público
poderiam
estrategicamente demandar contra os agentes públicos
responsáveis, como forma de intimidação ou represália.
Em que pese ser consectário do princípio
republicano
e
da
moralidade
administrativa,
a
responsabilização dos agentes públicos por seus atos não
justifica a extensão a eles do regime previsto no art. 37, §
6o, da CF, ou seja, de responsabilidade direta e objetiva.”
Nem se diga tratar-se de decisão surpresa, pois certo
que os médicos demandados suscitaram preliminar de ilegitimidade
passiva pelas mesmas razões acima apontadas por ocasião da
apresentação de suas contestações no feito principal, oportunidade em
que as partes puderam amplamente debater sobre a matéria arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Desta feita, a ação principal deve prosseguir apenas
em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE, diante do
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Instituto Sócrates
Guanaes
ISG e dos médicos Ana Terezinha Neves Gurgel e
Roberto Di Giovanni Vergara, possibilitando-se a inclusão no polo
passivo, pelos autores, do Consórcio gestor do Hospital Regional “Jorge
Rossmann” à época do infortúnio narrado na exordial e ressalvando-se o
direito de regresso dos entes públicos em face dos agentes públicos, se o
caso.
Por força da exclusão dos demandados aqui
apontados do polo passivo da ação, condeno os autores-agravados
ao pagamento de custas e despesas processuais ao ora agravante
(ISG) e aos médicos excluídos (Ana Terezinha Neves Gurgel e
Roberto Di Giovanni Vergara), bem como honorários advocatícios
que arbitro em R$ 1.500,00, sendo 1/3 para cada qual, observando-
se a gratuidade de justiça deferida aos autores em 1o grau, às fls.
452/453 da origem.
Em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244995-85.2020.8.26.0000 -Voto no
19
Por fim, eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com
redação dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto:
a) DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto
pelo Instituto Sócrates Guanaes
ISG, a fim de acolher a
preliminar
de
ilegitimidade
passiva
de
mencionado
correquerido, e julgar extinto o feito em relação ao Instituto,
sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do
CPC/2015.
b) Sem prejuízo, ATRIBUO EFEITO TRANSLATIVO ao
presente recurso para excluir do polo passivo os médicos Ana
Terezinha Neves Gurgel e Roberto Di Giovanni Vergara, à
vista da ilegitimidade passiva reconhecida “ex officio”, e julgar
extinto o feito em relação ao Instituto, sem resolução de mérito,
com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015.
c) ressalva-se a possibilidade de os autores emendarem a petição
inicial para corrigir o polo passivo da ação, de modo a incluir o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral
Sul - CONSAÚDE, com fulcro no art. 338 do CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora